Tribunal: STF
Processo: RE 74208
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-26
Data de publicação: 1972-05-26

Ementa:
- Locação não residencial. Ação de revisão bienal de aluguel (art. 1º do Dl. 4/66). O arbitramento judicial do novo aluguel admite a utilização isolada ou conjugada, segundo a prudência do juiz e as circunstâncias do caso, de quantos critérios idôneos lhe possam inspirar a decisão, inclusive, mas não exclusivamente, a aplicação dos índices oficiais de correção monetária. 
- Recurso extraordinário conhecido e provido para que, casada a decisão, seja julgada a apelação como for de direito.